Tribunal: TCU
Processo: 007.899/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante contrato de repasse que teve por objeto revitalização da Feira de Artesanato (Feirarte) no Município de Teresópolis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Arlei de Oliveira Rosa, ex-Prefeito Municipal de Teresópolis-RJ, contra o Acórdão 2066/2017-TCU-Plenário que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força do Contrato de Repasse 0279404-69/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal - CEF, e o Município de Teresópolis-RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.